Tribunal: STF
Processo: AI 413963
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - RECURSO
IMPROVIDO.
- A ausência de efetiva apreciação do litígio
constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão
impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento
explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso
extraordinário.
- As alegações de desrespeito aos postulados da
inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo
legal, da motivação dos atos decisórios e da plenitude de defesa,
por dependerem de exame prévio e necessário da legislação comum,
podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de ofensa
 meramente reflexa ao texto da Constituição, o que não basta, só por
 si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
Precedentes.